Tribunal: TJES
Processo: 5009571-29.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009571-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LEDA MARIA NEVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009571-29.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
LEDA MARIA NEVES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora, com compensação dos valores eventualmente creditados.

2. A controvérsia cinge-se à validade das contratações atribuídas à recorrida. A análise detida do conjunto probatório revela que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quanto à manifestação de vontade válida e consciente da consumidora, pessoa idosa e beneficiária da Previdência Social, circunstância que impõe maior rigor na verificação da higidez do negócio jurídico.

3. Os documentos juntados demonstram a existência de descontos mensais incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem que haja prova segura de autorização válida da recorrida. A simples apresentação de instrumentos contratuais, desacompanhados de elementos que evidenciem a efetiva ciência e concordância da consumidora, não é suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença.

4. Nessa linha, correta a declaração de nulidade dos contratos impugnados, uma vez que ausente comprovação idônea de contratação regular. A falha na prestação do serviço bancário resta caracterizada, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da indevida consignação.

5. Quanto à repetição do indébito, igualmente não merece reparo a sentença ao determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, uma vez evidenciada a cobrança indevida sem engano justificável, com expressa ressalva quanto à compensação dos valores creditados à parte autora, medida que preserva o equilíbrio e evita enriquecimento sem causa.

6. No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida extrapola o mero dissabor cotidiano. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por si sós, são aptos a gerar abalo moral indenizável, sobretudo quando atingem pessoa idosa e comprometem sua subsistência. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e finalidade compensatória e pedagógica.

7. Assim, inexistindo vícios ou descompasso entre a fundamentação e a conclusão adotada pelo juízo de origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)